Tribunal: TJBA
Processo: 8004419-61.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004419-61.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE VICTOR GUIMARAES DE AMORIM SILVA

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARTE AUTORA INSTADA A PRODUZIR PROVAS. INÉRCIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO INDEVIDO OU DE IRREGULARIDADE NOS ÍNDICES APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.Para o êxito da pretensão indenizatória, é indispensável a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.Embora tenha sido instada a produzir provas adicionais, a autora manteve-se inerte, não logrando êxito em demonstrar a alegada ausência de aplicação dos índices de correção monetária e juros sobre o saldo de sua conta vinculada ao PASEP.

3.Os documentos juntados aos autos indicam que o banco apelado aplicou os critérios previstos em lei, inexistindo prova de descontos indevidos ou falhas na gestão da conta vinculada.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8004419-61.2020.8.05.0146,
em que figuram, como apelante,
CLEIDE VITOR GUIMARÃES DE AMORIM
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator